Tribunal: TJSP
Processo: 2292552-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Notificação extrajudicial – Envio para endereço do contrato – Devedor "ausente" – Inexistência de notificação válida - Mora não comprovada - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292552-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S.A., é agravado NATALIN DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292552-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADA:
NATALIN DE FREITAS
COMARCA:
LIMEIRA
EMENTA: Alienação fiduciária
Ação de busca e
apreensão – Notificação extrajudicial Envio para endereço
do contrato
Devedor “ausente”
Inexistência de
notificação válida - Mora não comprovada - Decisão
mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 45.850
(processo digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que determinou a comprovação da notificação extrajudicial enviada à
requerida a respeito da constituição da devedora em mora, em ação de
busca e apreensão.
Sustenta o banco agravante, em síntese, que a
mora, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, tem natureza “ex
re”, restando configurada com o simples descumprimento do avençado, ou
seja, com o não pagamento de parcela, subsumindo-se assim, a hipótese
prevista no artigo 2o do Decreto Lei no 911/69. Afirma que a comunicação
da mora ao devedor, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o, poderá
ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não
sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Alega que
demonstrou que enviou a notificação extrajudicial para o endereço fornecido
na celebração do contrato. Requer o provimento do recurso a fim de que
seja considerada válida a comunicação da mora.
O
agravo
foi
regular
e
tempestivo,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292552-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recolhimento de preparo.
É o relatório.
Tendo em vista os Comunicados recentes do
Conselho Superior da Magistratura acerca das medidas relativas ao
combate ao novo coronavírus, considerando que no presente recurso não
cabe a sustentação oral (art. 937, VIII, CPC c/c art. 146, §2o, do Regimento
Interno desta Corte), e com o objetivo de não protelar a respectiva solução,
os autos foram encaminhados para julgamento virtual.
O inconformismo não prospera.
Trata-se de ação de busca e apreensão, em que
as partes celebraram cédula de crédito bancário para financiamento de bem
móvel. A decisão recorrida determinou a emenda da inicial para
comprovação, pelo banco autor, da validade da notificação extrajudicial
enviada à devedora, no prazo de quinze dias, diante da invalidade da
notificação enviada que se prestaria a comprovar a mora da ré.
Nos termos do art. 3o do DL 911/69 o credor
poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que comprovada a
mora, na forma estabelecida pelo §2o do artigo 2o.
Com a redação dada ao § 2o do art. 2o pela Lei
13.043, de 13.11.2014, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292552-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.
Nos termos da legislação vigente, portanto, a
mora passou a ser comprovável apenas pela notificação enviada ao
devedor, ainda que recebida por terceiro.
Entretanto, necessário se faz que a carta seja ao
menos recebida no endereço do contratante. A atual redação do
mencionado dispositivo legal não mais admite a simples remessa ao
endereço do devedor, sendo necessário que ali alguém receba a
notificação.
Verifica-se que a notificação de fls. 18/20 foi
enviada ao endereço constante do contrato (de fls. 21/22), porém ali não foi
recebida, por estar ausente a destinatária nas três tentativas de entrega (fls.
20).
Assim, na hipótese dos autos, a mora não restou
comprovada por meio de notificação extrajudicial válida.
Nesse sentido, os julgados desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária.
Ação de busca e apreensão. R. decisão agravada que indeferiu a
liminar de busca e apreensão. Constituição em mora que depende da
efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor,
com aviso de recebimento assinado, ainda que por terceiro. Avisos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292552-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recebimento assinalado motivo "ausente" após três tentativas. Ausência
de prova da constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do
Decreto-Lei no 911/69. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2283959-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro:
10/12/2020)
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO.
MORA
NÃO
COMPROVADA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO "AUSENTE". A
comprovação da mora por carta registrada efetivamente recebida no
domicílio do devedor, ainda que não diretamente por este, é condição
inafastável para o exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência
da nova redação do art. 2o § 2o, do Dec. Lei 911/69, alterado pela lei no
13.043, de 13 de novembro de 2014. Recurso provido para a extinção
da ação, sem julgamento do mérito, ante a carência da ação, nos
termos do artigo 485, VI, do CPC. (TJSP; Apelação Cível
1000248-50.2019.8.26.0529; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba
- 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro:
23/10/2019)
Alienação fiduciária. Ação de Busca e Apreensão.
Ausência de regular constituição em mora do devedor. Devedor não
notificado. Aviso de recebimento, com observação inicial de "ausente".
Mora não caracterizada. Súmula 72/STJ. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000273-61.2019.8.26.0659;
Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/10/2019;
Data de Registro: 11/10/2019)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292552-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
APREENSÃO MORA NÃO COMPROVAÇÃO Matéria cognoscível de
ofício Art. 485, § 3o, do CPC Notificação não entregue à devedora por
estar ausente do seu domicílio Desatendimento à Súmula 72 do STJ
Ação extinta sem apreciação do mérito Art. 485, I e IV, § 3o. RECURSO
DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1003183-23.2019.8.26.0704;
Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)
Não se trata de rigor excessivo ou inobservância
da instrumentalidade das formas, uma vez que a própria Súmula 72 do
Superior Tribunal de Justiça dispõe que A comprovação da mora é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Portanto, fica mantida integralmente a decisão
aqui agravada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR